Tribunal: TJMT
Processo: 0003588-57.2015.8.11.0050
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003588-57.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AIRTON NICOLETTI - CPF: 368.703.159-49 (APELADO), HENRIQUE LUIZ MARQUES HERANE - CPF: 161.888.101-91 (ADVOGADO), JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (APELANTE), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO), DAIANA TAYSE TESSARO - CPF: 047.914.239-41 (ADVOGADO), CARLOS HONORIO DE CASTRO - CPF: 550.877.367-34 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0003588-57.2015.8.11.0050

interposto

no
Recurso de Apelação
de

mesma numeração
–
Campo Novo do Parecis

Embargante:
José Thomé Prediger

Embargado:
Airton Nicoletti

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO DO STJ – REEXAME DO JULGADO – OMISSÃO ANALISADA – VÍCIO SANADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

O embargos declaratório é o meio adequado para sanar eventual omissão existente no decisum objurgado, contudo, apesar da análise determinada pela instância superior, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0003588-57.2015.8.11.0050

interposto

no
Recurso de Apelação
de

mesma numeração
–
Campo Novo do Parecis

Embargante:
José Thomé Prediger

Embargado:
Airton Nicoletti

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por José Thomé Prediger contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0003588-57.2015.8.11.0050 apreciado por esta Câmara, sob o argumento conter vício.

Inconformado, o embargante defende a existência de omissão no v. acórdão, ante a ocorrência de fato novo, que acarretou a ausência de interesse processual e a perda da legitimidade ativa do embargado, matérias de ordem pública que podem ser alegadas em sede de embargos de declaração. Alega o erro de colocação do advogado anterior, pois o caso em apreço não tem nada a ver com exceção do contrato não cumprido ou omissão dolosa ensejadora de perdas e danos. Afirma que a falta de apuro profissional do patrono não impede o reconhecimento da ausência de interesse processual e perda da legitimidade ativa do embargado neste momento processual.

Fundamenta que no curso da presente demanda o autor/embargado perdeu a titularidade do imóvel objeto da lide, conforme se depreende das sucessivas decisões administrativas proferidas pelo INCRA. Aduz que em 11.03.2015, o embargado perdeu a propriedade do imóvel em discussão, em virtude da abertura da matrícula n. 9.177, do CRI da Comarca de São José do Rio Claro, em nome de Aires Suelo.

Defende que atualmente é o legítimo proprietário do imóvel, pois, com receio de perder todo o investimento realizado, conseguiu formalizar escritura pública de venda e compra com o beneficiário originário do INCRA – Aires Suelo, em 03.06.2014. Alega que em razão disso deixou de efetuar o pagamento da terceira e quarta parcelas.

Na sessão ocorrida em 10.11.2021, o recurso foi apreciado e rejeitado por esta Câmara (id. 109415499).

Irresignado,
o embargante
interpôs recurso especial em face do Embargos de Declaração (id.
113593468)
,
tendo o i. Relator, Min. Marco Aurélio Belizze, conhecido do REsp, dando-lhe provimento para “
determinar ao Tribunal de origem que realize novo julgamento dos embargos de declaração, pronunciando-se, como entender de direito, sobre as questões relevantes que foram submetidas pela parte embargante
.” (id. 131387165)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

0003588-57.2015.8.11.0050

interposto

no
Recurso de Apelação
de

mesma numeração
–
Campo Novo do Parecis

Embargante:
José Thomé Prediger

Embargado:
Airton Nicoletti

V O T O

Para melhor compreensão dos fatos, faço uma breve digressão dos atos processuais.

Cinge-se dos autos que Airton Nicoletti propôs ação de rescisão contratual c/c perdas e danos, lucros cessantes e reintegração de posse em face de José Thomé Prediger, narrando que em 30.10.2012, os litigantes firmaram contrato particular de compromisso de compra e venda, tendo por objeto o imóvel rural localizado na Gleba Sucuruína II-B, no município de Campo Novo do Parecis, denominado “
Fazenda Suelo
”, com área de 343,2758 hectares, matriculada sob o n. 16.341, no CRI da Comarca de Tangará da Serra, mediante o pagamento de 44 mil sacas de soja, dividido em 04 (quatro) prestações de 11.000 (onze mil) sacas de soja cada, com vencimentos para: 10.03.2013; 10.03.2014; 10.03.2015; e 10.03.2016.

Asseverou que o réu deixou de cumprir com a obrigação avençada, tendo em vista que em relação à primeira prestação, se limitou a efetuar o depósito intempestivo de 5.614 (cinco mil, seiscentos e quatorze) sacas de soja, em 16.07.2013, além de depósitos em dinheiro, realizados após a entrega dos grãos. No tocante à segunda prestação, alegou que também não foi adimplida da maneira convencionada, tendo o réu efetuado depósitos em dinheiro fora do prazo estabelecido, sem a devida prestação de contas. Quanto à terceira parcela, vencida em 10.03.2015, afirmou que o demandado deixou de realizar qualquer pagamento, sendo constituído em mora na forma do contrato.

Assim, ajuizou a presente demanda contra o comprador, pleiteando a rescisão do contrato, a reintegração na posse do imóvel e o pagamento de perdas e danos em forma de arrendamento do imóvel pelo período de posse do réu e multa contratual.

Por outro lado, em sede de contestação, o réu asseverou a inexistência de inadimplemento, tendo em vista que no tocante às duas primeiras parcelas, os depósitos realizados são decorrentes das vendas das sacas de soja. Quanto à terceira parcela, vencida em 10.03.2015, reconhece o inadimplemento, aduzindo que disponibilizou um imóvel para a liquidação da dívida, que foi recusado pelo autor. Alegou o descumprimento contratual por parte do autor, tendo em vista que foi surpreendido por inúmeros impedimentos burocráticos para a consumação da transferência do bem.

A douta magistrada julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes a partir do inadimplemento da segunda parcela, que se deu em 10.03.2014, reintegrando o autor na posse do imóvel e condenando o réu ao pagamento das perdas e danos equivalentes à multa contratual e arrendamento da terra nua a partir de 10.03.2014, acrescidos de correção monetária a partir do ajuizamento e juros de mora a partir da citação. Ao final, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o embargante interpôs o Recurso de Apelação n. 0003588-57.2015.8.11.0050, suscitando preliminarmente a nulidade da sentença ante a ausência de fundamentação e não enfrentamento dos argumentos deduzidos. No mérito, alegou, em suma, que a douta magistrada deixou de considerar as alegações e provas documentais produzidas, notadamente aquelas relativas ao fato superveniente que sequer foi apreciado. Asseverou que deve ser aplicada a regra da exceção do contrato não cumprido em seu favor, ante a inobservância dos princípios da boa-fé e probidade por parte do apelado, que tinha conhecimento, antes mesmo da celebração do contrato, acerca da impossibilidade de obter a liberação, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, do gravame registrado no título dominial, denominado “
cláusula resolutiva expressa
”, ante o indeferimento definitivo ocorrido em 12.03.2015. Aduz que o apelado incorreu em omissão dolosa, passível de indenização por perdas e danos.

Asseverou que o apelado deixou de comprovar a existência de perdas e danos e, se realmente houvesse sofrido, seriam devidas a partir da parcela inadimplida, vencida em 10.03.2015. Afirmou que para que o autor cumpra com sua parte no contrato, dependerá da formalização de requerimento junto ao INCRA, para então, após o deferimento, proceder com a baixa da cláusula resolutiva e formalizar a venda realizada anteriormente, para então outorgar a escritura em favor do apelante, mediante o pagamento. Defendeu a impertinência do pedido de rescisão contratual vindicado na inicial, diante da possibilidade das partes, oportunamente, realizarem a modificação equitativa das condições do contrato. Alegou a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial.

O recurso foi desprovido pela Câmara em 01.09.2021, sob a minha relatoria (id. 100751488).

Irresignado, o apelante opôs embargos de declaração, defendendo a existência de omissão no v. acórdão, ante a ocorrência de fato novo, que acarretou a ausência de interesse processual e a perda da legitimidade ativa do embargado, matérias de ordem pública que podem ser alegadas em sede de embargos de declaração. Alega o erro de colocação do advogado anterior, pois o caso em apreço não tem nada a ver com exceção do contrato não cumprido ou omissão dolosa ensejadora de perdas e danos. Afirma que a falta de apuro profissional do patrono não impede o reconhecimento da ausência de interesse processual e perda da legitimidade ativa do embargado neste momento processual.

Fundamenta que no curso da presente demanda o autor/embargado perdeu a titularidade do imóvel objeto da lide, conforme se depreende das sucessivas decisões administrativas proferidas pelo INCRA. Aduz que em 11.03.2015, o embargado perdeu a propriedade do imóvel em discussão, em virtude da abertura da matrícula n. 9.177, do CRI da Comarca de São José do Rio Claro, em nome de Aires Suelo.

Defende que atualmente é o legítimo proprietário do imóvel, pois, com receio de perder todo o investimento realizado, conseguiu formalizar escritura pública de venda e compra com o beneficiário originário do INCRA – Aires Suelo, em 03.06.2014. Alega que em razão disso deixou de efetuar o pagamento da terceira e quarta parcelas.

Na sessão do dia 10.11.2021, esta Câmara rejeitou o recurso, restando assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Não sendo a matéria impugnada nas razões da apelação apresentada pelo embargante e considerando o efeito devolutivo próprio dessa espécie recursal, previsto no art. 1.013, do CPC, não há o que se falar em omissão.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.” (id. 109415499)

Irresignado,
José Thomé Prediger
interpôs recurso especial em face dos Embargos de Declaração, apontando contrariedade aos arts. 17, 337, 485, 493 e 1.022, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional, pois o acordão recorrido não analisou as questões relativas à ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual do autor/embargado.

O i. Relator, Min. Marco Aurélio Belizze, conheceu do Recurso Especial (nº 1991118-MT – 2022/0072766-8), dando-lhe provimento, para “
determinar ao Tribunal de origem que realize novo julgamento dos embargos de declaração, pronunciando-se, como entender de direito, sobre as questões relevantes que foram submetidas pela parte embargante
.” (id. 131387165), retornando os autos a esta Câmara para cumprimento do
decisum
proferido pela instância superior.

Pois bem. Conforme relatado, o presente embargos declaratórios visa unicamente o saneamento da omissão concernente à suposta ausência de interesse processual e perda da legitimidade ativa do embargado, matérias de ordem pública que podem ser alegadas em sede de embargos de declaração.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que as teses defendidas pelo embargante não merecem prosperar. Explico.

Nos termos do art. 17, do CPC,
“
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

In casu
, a suposta ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual alegadas pelo embargante decorrem do indeferimento, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, do pedido de legalização da área objeto da lide em favor do autor, inclusive em instância recursal administrativa, ante a ausência dos requisitos legais.

Entretanto, tal fato, por si só, não implica no reconhecimento da perda da titularidade do imóvel objeto da lide, pelo embargado, mormente considerando o teor da decisão proferida nos autos do processo administrativo,
verbis
:

“
A conclusão pelo indeferimento foi motivada pelo fato de a área ter sido alienada em favor de terceiros, sem prévia anuência do INCRA e durante a vigência da condição resolutiva, que terminaria em 10/05/2019, dez anos após a data em que o título nº 151253 foi registrado em cartório.

Destarte,
informamos ao requerente que, apesar desta decisão, permanece o direito do atual ocupante de solicitar regularização da área ocupada
, conforme inteligência do artigo 7º da Portaria MDA nº 80/2010, in verbis:

“Art. 7º Todas as cessões ou transferências de direitos irregulares a terceiros que envolvam títulos expedidos pelo Incra em nome do ocupante originário antes de 11 de fevereiro de 2009, servirão somente para fins de comprovação da ocupação do imóvel pelo adquirente ou por seus antecessores.

Paragrafo único.
O Terceiro adquirente ou cessionário mencionado no caput poderá regularizar a área por ele ocupada
, nos termos da Lei 11.952, de 2009.”.
”

(id. 84105483, p. 2 - grifei e negritei)

Ademais, o embargante alega que atualmente é o legítimo proprietário do imóvel, pois, com receio de perder todo o investimento realizado, conseguiu formalizar escritura pública de venda e compra com o beneficiário originário do INCRA – Aires Suelo, contudo, a suposta escritura foi formalizada em 03.06.2014, sendo evidente a inexistência de fato novo.

Ora, a presente demanda foi ajuizada em 26.10.2015 e, ao apresentar a contestação, o embargante nada mencionou acerca da suposta aquisição, não sendo crível que fato tão significativo não fosse deduzido em sua defesa.

Além disso, o embargante sustenta que em razão disso deixou de efetuar o pagamento da terceira e quarta parcelas, contudo, basta uma simples análise da contestação para verificar que o recorrente, em sua defesa, reconheceu o inadimplemento da terceira parcela, aduzindo que disponibilizou um imóvel para a liquidação da dívida, que foi recusado pelo autor. Alegou, ainda, o descumprimento contratual por parte do autor/embargado, ante os inúmeros impedimentos burocráticos para a consumação da transferência do bem.

À vista disso, considerando que o caso em apreço tem por objeto contrato particular de compromisso de compra e venda regularmente firmado entre as partes, não há o que se falar em ilegitimidade ativa, tampouco em ausência de interesse processual.

Logo, apesar da análise da omissão determinada pela instância superior, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022